Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0748572-91.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIBELE SOUZA SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 42638619, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) (ID 47896608). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, neste feito, a tese, a ser dirimida pelo paradigma, sobre a necessidade da inclusão da União no polo passivo das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, não foi objeto de debate pelo órgão julgador, situação que atraiu o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019